Tribunal: STF
Processo: RE 362570
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE
   JANEIRO. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. EFEITOS DA
   DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE DIFUSO.
   PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS.
I -
   Consoante asseverado na decisão agravada, afigura-se inviável,
   nos termos do AI 392.139-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma,
   DJU 13/5/2005, a pretensão referente à concessão, na espécie, de
   efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade.
   Precedentes.
II - Ausência dos pressupostos dos embargos de
   declaração: rejeição.